Tribunal: TJDFT
Processo: 0748595-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0748595-22.2020.8.07.0000 AGRAVADO: INVASOR(ES) AGRAVANTE: MEDIBRAS MEDICAMENTOS BRASILIA LTDA - EPP D E C I S Ã O Por meio da petição de id 21719625, MEDIBRAS MEDICAMENTOS BRASÍLIA LTDA EPP opõe embargos declaratórios à decisão desta Relatoria (id 21386410) que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal formulado neste agravo de instrumento, que, por sua vez, foi interposto contra decisão que lhe indeferiu tutela de urgência requerida em sede de ação de reintegração de posse (processo n. 0712902-14.2020.8.07.0020). Diz a ora embargante que busca, nestes embargos, “a nítida manifestação, bem como esclarecimentos acerca dos fatos e documentos apresentado”, afirmando que o esbulho e a respectiva data foram devidamente comprovados pela documentação que especifica, com destaque para a notificação extrajudicial dirigida aos esbulhadores, bem como diligência realizada por oficial de justiça que atestaria a realização de obras e colocação de placas no imóvel. Nesse sentido, “consideradas a omissão/obscuridade/contradição sobre fatos de extrema relevância ao processo”, pede a concessão da medida inicialmente postulada no agravo. Brevemente relatado. DECIDO. Em que pese à argumentação da recorrente, não entendo configurados quaisquer dos vícios passíveis de retificação pela via dos embargos declaratórios, pois as circunstâncias então colocadas ao crivo do julgador no momento do exame inicial do agravo de instrumento foram devidamente consideradas para a apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal, que foi indeferida pelos seguintes fundamentos: Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal, considerando que a decisão ora combatida, a princípio, bem se alinhou à análise dos requisitos legais próprios do art. 561 do Código de Processo Civil, sobretudo no que toca à prova do esbulho alegado na inicial, pelas fotografias e ocorrência policial apresentadas, bem como a data em que ocorrera a ocupação indevida. Recomendável, por outro lado, como dito no decisório, instaurar-se o contraditório para melhor delineamento da contenda, sobretudo os elementos fáticos em discussão. Sendo assim, a matéria será resolvida no julgamento do mérito do recurso, após a sua regular tramitação. Ora, quanto à diligência efetuada posteriormente por oficial de justiça, é certo que a Relatoria não a poderia levar em conta, além do que, pelo visto, limita-se a certificar que não foi atendida pelos ocupantes nem percebeu movimentação de pessoas no endereço, embora tenha verificado “utilização de iluminação na porta de entrada, bem como no andar superior” (id 21719639), donde não teria o condão de modificar o decisório liminar. Desse modo, tenho que não prosperam os embargos declaratórios e nem seria o caso de reconsiderar a decisão ora embargada, haja vista a falta de elementos novos conviventes o bastante para revertê-la, de maneira que a matéria deve mesmo aguardar o julgamento do mérito do agravo, inclusive com a audiência da parte contrária, tendo em vista a apresentação de contestação nos autos principais. Com essas considerações, REJEITO os embargos declaratórios de id 21719625. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se informações complementares pertinentes ao caso, com a urgência necessária. Promova-se a intimação da parte agravada para responder ao agravo de instrumento, observando-se a contestação apresentada no processo originário por ELISMAR BERTOLDO DOS SANTOS (id ilegível, p. 163/186 destes autos virtuais). Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria, para julgamento do mérito do agravo. Brasília-DF, 6 de maio de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator